Tribunal: STF
Processo: ARE 1506228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.